Tribunal: STJ
Processo: 2073656-19.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792416 - SP(2024/0424412-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DIAMETRAL INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO INNOCENTI - SP130329
CINTHIA BENVENUTO DE CARVALHO FERREIRA - SP286493
ANA CLAUDIA DE ANDRADE ARGENTA - SP369420
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: JOYCE LÚCIO COUTINHO DOS SANTOS - SP514936
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRA VO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESOBEDIÊNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932,
III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54489111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:10
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 00d5776f-6f6b-496a-afed-0c3eec8cc560

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792416 - SP (2024/0424412-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DIAMETRAL INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO INNOCENTI - SP130329
CINTHIA BENVENUTO DE CARVALHO FERREIRA - SP286493
ANA CLAUDIA DE ANDRADE ARGENTA - SP369420
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: JOYCE LÚCIO COUTINHO DOS SANTOS - SP514936
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRA VO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P.
Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DIAMETRAL INDUSTRIAL
LTDA, contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência do enunciado n° 182 da Súmula do STJ, nos termos da seguinte
ementa (fls. 250-253):
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 259-265, a parte recorrente transcreve fragmentos
de sua petição de agravo em recurso especial, no intuito de demonstrar que impugnou os
fundamentos da decisão agravada.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 270-277.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53238520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:20
Código de Controle do Documento: 0a1d75e7-ddef-4f5b-ab2f-a9c79fc481b7

VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou devidamente os argumentos utilizados para a inadmissão do seu
.
recurso especial
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois argumentos
, quais sejam: (i) - incidência do enunciado n° 7 da Súmula do STJ, diante
distintos e autônomos
da impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial; (ii) - aplicação do enunciado
n° 280 da Súmula do STF, por analogia, em razão da impossibilidade de análise de legislação local
na órbita do recurso especial.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial a parte agravante deixou de
refutar adequadamente e de modo suficiente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica,
permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
No que se refere ao primeiro argumento do
de segunda instância
decisum
(i), incidência do enunciado n° 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à
parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório,
esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e
como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentar que
o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de
provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer
caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o
acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento de que, para
o devido afastamento do verbete da
compete à defesa não apenas asseverar que se
Súmula 7/STJ,
cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse entendimento
com as premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no
rel. Min.
REsp n. 1.935.445/MG,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus do qual não se desincumbiu a parte
28/6/2024)
agravante no caso em tela.
Quanto ao segundo fundamento da decisão de segundo grau (ii), ressalte-se que para
infirmar o aludido óbice, a parte recorrente deveria ter explicitado em sua peça de agravo em
recurso especial, como seria possível ao STJ apreciar e julgar o recurso especial aventado, sem a
necessidade de interpretação da legislação local, e como a ofensa teria se dado de maneira direta, e
não reflexa, como
. Todavia, tal linha argumentativa não foi explanada no agravo em
in casu
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53238520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:20
Código de Controle do Documento: 0a1d75e7-ddef-4f5b-ab2f-a9c79fc481b7

Assim, ao deixar de infirmar adequadamente os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART. 544
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO.
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso
especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
.
RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso I,
do RISTJ .
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:20
Código de Controle do Documento: 0a1d75e7-ddef-4f5b-ab2f-a9c79fc481b7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.792.416 / SP
Número Registro: 2024/0424412-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15135050520238260090
20240000500699
20240000622686
20736561920248260000
2073656192024826000050000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIAMETRAL INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO INNOCENTI - SP130329
CINTHIA BENVENUTO DE CARVALHO FERREIRA - SP286493
ANA CLAUDIA DE ANDRADE ARGENTA - SP369420
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JOYCE LÚCIO COUTINHO DOS SANTOS - SP514936
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DIAMETRAL INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO INNOCENTI - SP130329
CINTHIA BENVENUTO DE CARVALHO FERREIRA - SP286493
ANA CLAUDIA DE ANDRADE ARGENTA - SP369420
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JOYCE LÚCIO COUTINHO DOS SANTOS - SP514936
Documento eletrônico VDA54470817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:48:50
Código de Controle do Documento: 60bad53b-4eb3-498b-874a-8993e0e505a2

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:48:50
Código de Controle do Documento: 60bad53b-4eb3-498b-874a-8993e0e505a2